Tribunal: TJPA
Processo: 0807294-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807294-79.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Na hipótese, inexiste a omissão apontada, já que, da simples leitura do acórdão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da decisão agravada, em razão de se encontrar em consonância com o título judicial executado e com a jurisprudência sobre o assunto, sendo incabível, neste momento, a alegação de prescrição do direito. No julgado, ressaltou-se, ainda, ser inegável que a decisão vergastada se encontra em total consonância com o acórdão transitado em julgado que ora se executa, o qual estipulou que o valor dos honorários advocatícios arbitrados deveria ser corrigido a partir do ajuizamento da Execução Fiscal.

3.

Embargante que pretende a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2757476, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA CÁLCULO EM PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E COMPENSAÇÃO DETERMINADAS. EXISTÊNCIA DE ERRO EM RELAÇÃO A FORMA DETERMINADA PARA O ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Dos parâmetros delimitados para o cálculo do valor devido em sede de perícia judicial. Decisão que estabeleceu o termo inicial de juros e correção monetária em consonância com o título judicial transitado em julgado e com a jurisprudência sobre o assunto. Índice de correção monetária que atendeu a Portaria Conjunta nº 4/2013 – GP-CRMB-CCI. Manutenção da decisão.

2. Inexistência de crédito em relação a honorários advocatícios, considerando que o título judicial reconheceu a sucumbência recíproca e aplicou especificamente a regra do artigo 21 do CPC de 1973, vigente à época, o qual prevê a compensação dos honorários. Aplicação da Súmula 306 do STJ. Necessidade de reforma da decisão agravada, neste ponto, para excluir os honorários advocatícios dos parâmetros a serem observados na perícia judicial.

3. Existência de erro material em relação a forma determinada para o abatimento do valor depositado. Para a verificação de eventual excesso de execução, deverá o perito considerar a data do depósito judicial realizado (08.12.2015). Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento, sob pena de bis in iden. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, com a definição da seguinte tese: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Possibilidade de levantamento do valor incontroverso em cumprimento definitivo de sentença, independentemente de caução. Hipótese dos autos em que se trata de cumprimento definitivo de sentença que tem como objeto honorários contratuais, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão do juízo a quo que determinou o levantamento dos valores depositados, independentemente de caução, principalmente quando se trata de verba alimentar e em sua impugnação o executado afirma expressamente que o valor depositado corresponde ao débito que entende devido.

5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para: a) excluir dos parâmetros a serem observados na perícia judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento), considerando a sucumbência recíproca e a compensação de honorários disposta no título executivo, na linha da fundamentação e; b) determinar que o perito considere a data do depósito judicial realizado (08.12.2015) para a apuração da existência ou não de excesso de execução naquela data, considerando que o valor declarado como correto em sede de impugnação (R$308.884,64) pela devedora, depois da realização do depósito judicial em 08/12/2015, estará sujeito a remuneração dos depósitos judiciais. Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que não teria aferido o argumento concernente a violação do disposto nos artigos 240, §1º do CPC-2015; 219, §1º do CPC-73; artigo 397, § único, e 884, § único do CC, que estabelecem que a citação é que provoca a interrupção da prescrição e constitui em mora o devedor em face de obrigação ilíquida. Requer o pronunciamento expresso sobre os artigos violados para efeito de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas ID 2805602.

Em petição de ID 2903810, o embargado requer seja determinado à Secretaria da Vara de Origem que faça o levantamento do valor do depósito com os seus rendimentos e creditado em sua conta corrente.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, no que tange a alegação de prescrição, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da decisão agravada, em razão de se encontrar em consonância com o título judicial executado e com a jurisprudência sobre o assunto, sendo incabível, neste momento, a alegação de prescrição do direito. No julgado, ressaltou-se, ainda, ser inegável que a decisão vergastada se encontra em total consonância com o acórdão transitado em julgado que ora se executa, o qual estipulou que o valor dos honorários advocatícios arbitrados deveria ser corrigido a partir do ajuizamento da execução fiscal.

De fato, qualquer insurgência no que tange a este ponto, deveria ter sido feita antes do trânsito em julgado da condenação.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficien
te para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, no que tange a petição de ID 2903810, na qual, o embargado requer o levantamento do valor do depósito com os seus rendimentos para que seja creditado em sua conta corrente, a sua apreciação deve ser feita pelo magistrado de pr
imeiro grau.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2020